Tribunal: TJPA
Processo: 0006771-07.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006771-07.2018.8.14.0128

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: RAIMUNDO DOS SANTOS TEIXEIRA FILHO, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: WALTER DE ALMEIDA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0006771-07.2018.8.14.0128

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO DOS SANTOS TEIXEIRA FILHO (ADVOGADO: WALTER DE ALMEIDA ARAÚJO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 1º, II, c/c § 9°, § 10° do CP – SOBERANIA DO VEREDITO. Não cabe anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando os jurados optam por uma das teses apresentadas em plenário. Os vereditos populares somente podem ser desconstituídos, submetendo o réu a novo julgamento, quando a decisão se revelar aviltante às provas dos autos, sendo defeso ao juiz togado invadir a competência privativa do Conselho de Sentença, cuja soberania decorre de preceito constitucional. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006771-07.2018.8.14.0128

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO DOS SANTOS TEIXEIRA FILHO (ADVOGADO: WALTER DE ALMEIDA ARAÚJO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara única de Terra Santa/PA, que após decisão do Conselho de sentença que afastou a tese de tentativa de homicídio e desclassificou a imputação para o art. 129, § 1º, II, c/c § 9° e § 10° do CP, condenou o réu FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA e fixou-lhe a pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a peça acusatória que no dia 18/09/2018, por volta das 07h30min, na residência da vítima, localizada na Rua Barão do Rio Branco, s/n°, bairro Santa Clara, na cidade e comarca de Terra Santa/PA, o réu RAIMUNDO DOS SANTOS TEIXEIRA FILHO, com
animus necandi
e com emprego de asfixia, por razões da condição de sexo feminino, tentou ceifar a vida da vítima ISABEL ROCHA SILVEIRA TEIXEIRA, não consumando o seu intento por questões alheias a sua vontade.

Denúncia recebida em 8 de junho de 2019, id-18671863.

Aduz o apelante que a decisão do Conselho de Sentença que acatou a tese da desclassificação, é manifestamente contrária às provas dos autos, o que enseja nova sessão do júri. Aponta que o dolo homicida se encontra sobejamente comprovado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, sendo corroborado pelo auto de exame de corpo delito. Informa que diante das provas existentes nos autos não restam dúvidas de que o apelado, imbuído do dolo de matar, tentou ceifar a vida da vítima, o que não se consumou porque as testemunhas entraram na residência e impediram a continuidade das agressões. Informa que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo a anulação do júri e realização de novo julgamento.

Contrarrazões do réu pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de submeter o réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara única de Terra Santa/PA, que após decisão do Conselho de sentença que afastou a tese de tentativa de homicídio e desclassificou a imputação para o art. 129, § 1º, II, c/c § 9° e § 10° do CP, condenou o réu FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA e fixou-lhe a pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

O ora apelante alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo a anulação do júri e realização de novo julgamento.

Conheço do recurso.

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, acolhendo a tese sustentada pela defesa em plenário. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP.

No presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto, o que não ocorre
in casu
.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Verifica-se no auto de exame de corpo de delito, id-18671867, que houve ofensa à integridade corporal da vítima, com lesões na região do pescoço e membros superiores.

Os jurados, em resposta a um dos quesitos, entenderam que a intenção do acusado Raimundo era de somente lesionar a vítima, id-18671940.

A testemunha Adenildo afirmou que era um dos vizinhos que ajudou a socorrer a vítima, relatou que viu o acusado em cima da vítima, usando luvas, além de utilizar um tapete para tampar o rosto da vítima.

A testemunha Ana Silva Lobato, também vizinha da vítima, afirmou que adentrou na residência da ofendida no momento em que ocorriam as agressões.

O réu, por sua vez, negou a prática do delito, relatando que apenas se defendeu de agressão perpetrada pela vítima, disse que quando os vizinhos adentraram na casa, ele estava por cima da vítima. Afirmou que estava na casa da vítima, que se defendeu de uma agressão, que engasgou a vítima, mas nunca teve a intenção de matá-la, pois se quisesse não teria chamado a atenção da vítima e dos vizinhos, teria agindo sorrateiramente e cumprido seu intento sem levantar suspeitas.

Desta forma, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, apenas os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento. Ademais, não cabe anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando os jurados optam por uma das teses apresentadas,
in casu
a tese da defesa, em conformidade com as provas produzidas nos autos, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos do Tribunal Popular, contemplada no art. 5º, XXVIII, da CR/88.

Ressalto ainda que os vereditos populares somente podem ser desconstituídos, submetendo o réu a novo julgamento, quando a decisão se revelar aviltante às provas, sendo defeso ao juiz togado invadir a competência privativa do Conselho de Sentença, cuja soberania decorre de preceito constitucional.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024